Tribunal: TJMT
Processo: 1014392-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
RAI no 1014392-47.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, em face de decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Plínio Leopoldino Dias Neto, em que o juízo a quo deferiu a tutela vindicada, para determinar o restabelecimento do contrato do plano de saúde firmado com a empresa autora, ora agravada, e o consequente recadastramento dos usuários no sistema para emissão de boletos para pagamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
A agravante alega a possibilidade rescisão unilateral do contrato de prestação de serviço independentemente de justificativa, mas que, no caso em apreço, a motivação consiste na inobservância do número mínimo de clientes exigidos para a manutenção do referido instrumento, que é de quatro participantes.
Assevera que não há na legislação a imposição de que o contrato coletivo deva ser mantido ad aeternum, pois a operadora não pode ser compelida a ficar vinculada de forma definitiva aos contratos firmados com a autora, que estão a lhe causar grave prejuízo.
Pede a suspensão da decisão vergastada, para que seja possibilitada a rescisão do contrato em discussão.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constitui medida excepcional, admissível apenas quando demonstrados a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
No caso em apreço, o fundamento medular da concessão do efeito suspensivo ao presente recurso é o risco de dano grave ou de difícil reparação advindo da continuidade da prestação dos serviços oriundos de contrato de plano de saúde coletivo, que vem sendo mantido há mais de 05 (cinco) anos nos moldes atuais, qual seja, com apenas dois participantes.
Ademais, o risco e o perigo devem ser concretos e iminentes, sendo o dano irreversível quando a demanda tratar de violação a direitos não patrimoniais, tais como vida, saúde, integridade física, dignidade, etc.
Logo, ao menos nesse exame perfunctório, considerando que o plano coletivo empresarial perdura há anos com apenas duas vidas seguradas, e, como não há notícia de inadimplemento por parte da autora, não há demonstração concreta de qualquer dano imediato específico capaz de dar ensejo à concessão da liminar vindicada.
Ademais, em caso de provimento do presente recurso pelo colegiado, a pretensão recursal será alcançada plenamente, o que afasta a própria ratio da concessão do efeito suspensivo pleiteado.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, voltem-me conclusos.
Cuiabá, 10 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator